Tribunal: TJPA
Processo: 0812366-82.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0812366-82.2022.8.14.0040

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: FATIMA LILIAN BARBOSA DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. VEÍCULO APREENDIDO E ALIENADO COMO SUCATA. INEXIGIBILIDADE DE IPVA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que, em sede de apelação cível, manteve sentença proferida em execução fiscal ajuizada em face de Fátima Lilian Barbosa de Araujo, reconhecendo a inexigibilidade de crédito de IPVA após apreensão e alienação do veículo como sucata, bem como a responsabilidade civil objetiva do ente estatal pela inscrição indevida em dívida ativa, com condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

2.O embargante sustenta omissão quanto à aplicação do art. 130 do CTN, à configuração da responsabilidade objetiva (art. 37, § 6º, da CF), à proporcionalidade do quantum indenizatório (arts. 402 e 944 do CC) e à observância dos arts. 4º, 5º, 20 e 22, § 2º, da LINDB, requerendo prequestionamento e efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao (i) afastar a exigibilidade do IPVA após a apreensão e alienação do veículo; (ii) reconhecer a responsabilidade civil objetiva do Estado; (iii) manter o valor fixado a título de danos morais; e (iv) deixar de se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais indicados para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.
5. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente as questões relevantes, consignando que, apreendido o veículo e alienado como sucata, não subsiste o fato gerador do IPVA no período posterior, afastando a exigibilidade do crédito tributário.

6. Reconhecida a inscrição indevida em dívida ativa, restaram configurados os pressupostos da responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da CF, bem como a adequação do valor arbitrado a título de danos morais, à luz da razoabilidade e proporcionalidade.

7. A mera invocação de dispositivos legais e constitucionais não impõe enfrentamento individualizado quando a controvérsia foi solucionada com fundamentação suficiente. Para fins de prequestionamento, aplicável o art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito, restringindo-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

2. Consideram-se incluídos no acórdão, para fins de prequestionamento, os dispositivos suscitados pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CTN, art. 130; CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, §§ 2º e 3º; CC, arts. 402 e 944; LINDB, arts. 4º, 5º, 20 e 22, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08.06.2016; TJPA, AC nº 0812190-38.2018.8.14.0301, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 20.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam
os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
em face do acórdão de ID nº 33538314, proferido nos autos da apelação cível, por meio do qual foi mantida a decisão do Juízo de origem que, na execução fiscal ajuizada em desfavor de
FÁTIMA LILIAN BARBOSA DE ARAUJO
, reconheceu a ilicitude da inscrição em dívida ativa, por fundada em crédito tributário inexigível, bem como a responsabilidade objetiva do ente estatal, condenando-o ao pagamento de indenização por danos morais.

Inconformado, o ente fazendário sustenta, em síntese, a necessidade de prequestionamento explícito de diversos dispositivos legais e constitucionais, alegando a existência de omissões no julgado.

Invoca o art. 130 do Código Tributário Nacional, defendendo que, no caso concreto, o veículo objeto da controvérsia foi arrematado como sucata em hasta pública, de modo que os débitos tributários a ele vinculados sub-rogar-se-iam no preço da arrematação, não sendo possível afastar a responsabilidade tributária da parte autora, razão pela qual entende legítima a cobrança efetuada.

Aduz, ainda, violação ao art. 37, § 6º, da Constituição Federal, ao argumento de que não restaram devidamente demonstrados os pressupostos da responsabilidade civil objetiva do Estado, especialmente o nexo de causalidade entre eventual conduta administrativa e o dano alegado, sustentando que a decisão embargada teria reconhecido o dever de indenizar sem a devida comprovação dos requisitos necessários à responsabilização estatal.

No tocante à indenização fixada, afirma ofensa aos arts. 402 e 944 do Código Civil, sustentando que o valor arbitrado a título de danos morais seria desproporcional à extensão do dano e ensejaria enriquecimento sem causa da parte autora, além de não guardar consonância com os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos.

Aponta violação a dispositivos da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (arts. 4º, 5º, 20 e 22, § 2º), ao argumento de que o acórdão embargado teria se baseado em fundamentos abstratos, sem a devida consideração das consequências práticas da decisão, bem como sem observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e proteção ao erário, deixando de sopesar a gravidade da conduta, os danos eventualmente causados e as circunstâncias do caso concreto.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com o suprimento das omissões apontadas e o pronunciamento sobre as questões suscitadas, pugnando, ainda, pelo afastamento de eventuais vícios e nulidades, bem como pela atribuição de efeitos infringentes ao julgado, caso reconhecida a pertinência das alegações, a fim de modificar a decisão anteriormente proferida.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certificado no ID nº 34705717.

É o suficiente relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço dos embargos de declaração e passo ao exame do mérito.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da controvérsia nem à veiculação de inovação recursal.

No caso concreto, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou, de forma clara, suficiente e fundamentada, todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia. Restou expressamente consignado que, uma vez apreendido o veículo e mantido sob a guarda da Administração Pública, com posterior alienação como sucata, não subsiste a exigibilidade do IPVA relativamente ao período posterior à apreensão, por ausência do próprio fato gerador do tributo, haja vista a perda da posse e da disponibilidade do bem pela contribuinte.

Do mesmo modo, assentou-se a configuração da responsabilidade civil objetiva do ente estatal, diante da inscrição indevida em dívida ativa de crédito inexigível, reconhecendo-se a presença do dano, da conduta administrativa e do nexo causal, bem como a adequação do valor fixado a título de compensação por danos morais, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Os argumentos reiterados pelo embargante não evidenciam a existência de qualquer vício integrativo no julgado, limitando-se a externar inconformismo com a solução adotada, ainda que sob a alegação de violação a diversos dispositivos legais e constitucionais. A mera invocação de normas tidas por violadas não impõe ao julgador o dever de enfrentamento individualizado, quando a controvérsia já foi solucionada com base em fundamentação suficiente. Evidencia-se, assim, nítida pretensão de rediscussão do mérito, providência manifestamente incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTENTE. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

1-
Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que dá provimento ao recurso de apelação;

2-
A condenação por danos morais se deu em virtude da cobrança indevida de débitos fiscais e não simplesmente se atrela ao dano material também fixado;

3-

Não há obrigatoriedade de expresso posicionamento do juiz sobre ponto que a parte entende imprescindível. Segundo entendimento da Corte Superior, o magistrado não precisa se manifestar sobre todos os argumentos levantados pelas partes, quando já tiver motivos suficientes para fundamentar sua decisão;

4-

Descaracterizada a ocorrência de omissão no julgado, observando-se o intuito claro de rediscutir a matéria e a pretensão de dar novo contorno à lide, cujo mérito foi resolvido nos termos devolvidos pelo recurso de apelação;

5-
Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0812190-38.2018.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/11/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
CONHECIDOS E
REJEITAD
OS.

1
.
Os
embargos
de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas.

2
.
O recurso de
embargos
de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso.

3. O mero inconformismo da parte com o resultado do julgado não autoriza, a rediscussão da matéria nesta estreita via.

4.
Ao pedido de prequestionamento dos dispositivos legais elencados, aplica-se o art. 1.025 do CPC/2015, em que considera incluídos no acórdão, os elementos que o embargante suscitou, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, no caso de o Tribunal Superior reconhecer a existência dos vícios sustentados.

5
. Com efeito, inexistindo na decisão recorrida qualquer das hipóteses a que alude o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, de rigor a rejeição dos embargos.

6
.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0020650-23.2013.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/02/2025)

Cumpre ressaltar, ademais, que o
Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento no sentido de que o magistrado não está obrigado a enfrentar, de modo exaustivo, todas as teses suscitadas pelas partes, desde que tenha indicado fundamentos suficientes para a solução da controvérsia (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Desembargadora Convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 08/06/2016, Informativo 585).

Por fim, quanto ao prequestionamento, cumpre registrar que sua invocação não supre a ausência de vício no julgado. Ainda assim, para fins de acesso às instâncias superiores, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos indicados pelo embargante, na forma do art. 1.025 do CPC.

Dessa forma, ausentes os vícios apontados e evidenciado que os embargos de declaração se limitam à reiteração de teses já enfrentadas e afastadas, impõe-se a sua rejeição.

Ante o exposto,
CONHEÇO dos embargos de declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inexistirem quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil,
ficando mantido, em sua integralidade, o acórdão embargado
.

Ficam as partes advertidas de que a oposição reiterada de embargos de declaração, quando manifestamente protelatória, poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no sistema com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 06/05/2026